Tribunal: STF
Processo: RHC 256932
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus substitutivo de recurso e não reconheceu ilegalidade na pena aplicada ao paciente. Nas razões do recurso, a defesa alega que o agravante faria jus à causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343 /2006. 2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação definitiva por crime posterior e atos infracionais análogos ao tráfico de drogas registrados menos de 2 anos antes da prisão em flagrante são fundamentos idôneos para impedir o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que é inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração. 4. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o envolvimento do acusado em processos pela prática de ato infracional, ainda que não configure reincidência ou maus antecedentes, justifica o afastamento do benefício do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que indica que o agente se dedica a atividade criminosa" (AgRg no AREsp n. 2.441.150/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024). 5. O Tribunal estadual entendeu que a existência de ato infracional, análogo ao crime de tráfico de drogas e contemporâneo ao delito em pauta, evidencia a dedicação do agravante a atividades criminosas, o que obsta o reconhecimento da mencionada causa de diminuição. 6. Agravo regimental improvido.” (eDOC.79, pp. 1-2)



    Busca-se, em suma, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, sob os argumentos de que (i) o recorrente é primário e (ii) o ato infracional mencionado na sentença condenatória, além de ter sido cometido 5 anos antes dos fatos em apuração, não é fundamento idôneo para afastar o redutor. Aplicada a minorante, requer a substituição da pena privativa de liberdade, tendo em vista que o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça.



    A PGR manifestou-se pelo não provimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006). NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA SUPREMA CORTE. - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.” (eDOC.121, p. 1)



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente